Tribunal: CARF
Processo: 10580.720499/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720499/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA CLARA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720499/2009-91
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720499/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 7.022,56, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.270,14, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.374,29 (fls. 4/7).
Segundo a complementação da descrição dos fatos descrição dos fatos, a glosa da
despesa paga ao plano de saúde Sul América, ocorreu em razão de a contribuinte não ter
comprovado que assumiu o encargo financeiro do referido plano, cujo titular é seu cônjuge,
Sílvio Teixeira de Barros (fls. 5).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando, em síntese, que:
- a tempestividade da impugnação e sustenta que, após a separação, optou por
permanecer no mesmo plano do ex-cônjuge;
- pontua que o plano é pago integralmente pela contribuinte, conforme comprova cópia
anexa do instrumento particular de transação registrado em cartório, firmado após o
processo de divórcio, bem como cópia da correspondência recebida da Sul América
Saúde comunicando o depósito na sua conta corrente de devolução de valor pago a
maior ao plano de saúde;
- registra que solicitou na sua agência bancária a microfilmagem dos cheques que foram
utilizados para o pagamento integral do plano de saúde, os quais serão anexados ao
processo assim que forem entregues pela instituição financeira.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 59/61), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PLANO DE SAÚDE. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas com plano de saúde quando o sujeito
passivo é intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes desembolsos e deixa
de apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificada da decisão, em 07/10/2013 (fls. 64), a contribuinte, representada por
sua curadora, por meio de procurador habilitado interpôs, em 04/11/2013, recurso voluntário (fls.
66/74), trazendo aos autos os microfilmes dos cheques comprobatórios do pagamento da despesa
com plano de saúde que, aliado às demais provas já produzidas, resta comprovada a assunção
dos encargos financeiros acordados em face do instrumento particular de transação entabulado
com seu ex-marido, onde lhe coube arcar dentre outras despesas com o respectivo pagamento do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720499/2009-91

plano contratado, requerendo, ao final, invocando o princípio da verdade material, a
improcedência do lançamento objurgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/97.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, em relação a glosa da despesa com o plano Sul América Companhia de Seguro
Saúde, no valor de R$ 12.270,14, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos cheques atestando que arcou om o ônus financeiro do referido plano no ano-
calendário de 2005 (fls. 83/94).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e demonstrativos de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas
sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720499/2009-91

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 61):
Inexistente a prova do efetivo pagamento, seja por meio da apresentação da
microfilmagem dos cheques utilizados para o pagamento das despesas com o plano
de saúde, seja por meio da anotação de débito em conta corrente da autuada em
data e valor compatível com as mensalidades do plano de saúde, deve ser mantida a
glosa apurada pela autoridade lançadora.
O instrumento particular de transação que indica que a autuada será responsável por
efetuar o pagamento do plano de saúde do ex-cônjuge diretamente à operadora do plano
de saúde e a correspondência recebida da Sul América Saúde comunicando o depósito
na sua conta corrente de devolução de valor pago a maior ao plano de saúde não são
provas suficientes para a fruição da dedução prevista na legislação tributária, uma
vez que a prova do efetivo pagamento do plano de saúde há de ser demonstrada de
forma direta.
Entendo que a apresentação de prova indireta, ou seja, aquela que evidencia um outro
fato, do qual, por raciocínio lógico se chega a uma conclusão a respeito dos fatos que
constam nos autos, não é suficiente para que se desfaça a glosa apurada pela
autoridade lançadora.
Por fim, ressalte-se que a autuada juntou nos autos apenas alguns dos boletos bancários
quitados para o plano de saúde no ano-calendário 2005, fls. 18 a 20.
Ante as considerações expostas, bem como no fato de que na apreciação da prova a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção (Decreto no 70.235/72, artigo
29), entendo que deve ser mantida a glosa apurada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os microfilmes dos cheques acostados (fls. 83/94), aliado ao informe de
pagamentos fornecido pela Sul América Saúde acompanhado dos boletos bancários parciais
emitidos (fls. 16/20 e 51/52), trazem a indicação dos pagamentos realizados – diga-se de
passagem, tendo por beneficiários, a Recorrente e seu cônjuge/não dependente declarado, Sílvio
Teixeira de Barros – demonstrando, ao meu sentir, de forma consistente, a assunção do encargo
financeiro do plano de saúde contratado, em face do instrumento particular de transação
celebrado (fls. 10/12), onde lhe coube arcar com o aludido pagamento, totalizando sua
participação individual no aludido plano, no decorrer do ano-calendário de 2005, o valor de R$
12.270,14.
Portanto, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
ancorado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa operada e torno insubsistente o
crédito tributário lançado.

Conclusão
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720499/2009-91

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com o plano Sul América Saúde, no valor de R$ 12.270,14, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital